Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA OBRIGATÓRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CALCULO DAS GRATIFICAÇÕES. LEI DISTRITAL No 5.105/13. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal contra o Distrito Federal para compelir este a utilizar o vencimento básico padrão para cálculo das gratificações dos professores temporários, com base na Lei no 5.105/13.
2. As gratificações pagas aos professores temporários devem ter o montante fixado com base no valor do próprio vencimento básico, e não sobre os índices de reajustes do vencimento.
3. Tratando-se correção de ilegalidade perpetrada pelo réu, a fim de ser aplicada a lei já existente, e não superveniente ao contrato, não há que se falar em ofensa ao ato jurídico perfeito e aos princípios da isonomia, legalidade, separação dos poderes e controle dos gastos públicos.
4. A existência de lei clara determinando a forma de cálculo das gratificações dos professores temporários afastas as hipóteses de modulação dos efeitos da decisão judicial, pois não se trata de alteração de jurisprudência e nem nova interpretação.
5. Em se tratando de condenação ilíquida imposta contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por ocasião da decisão proferida em sede de liquidação de sentença
6. Remessa obrigatória e apelações conhecidas. Apelo do réu não provido. Apelo do autor parcialmente provido.